Tribunal: TJPA
Processo: 0802172-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802172-80.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: JONATAN RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDA TEMPORÁRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme informação extraída do douto parecer ministerial e em consulta ao Sistema
SEEU
no sítio do Tribunal, constata-se que foi deferida a progressão de regime ao agravante Jonatan Rodrigues da Silva, pelo Juízo da Execução Penal, no dia 22/03/2021 (decisão ID 4820679), bem como foi deferida saída temporária nos termos requeridos no presente recurso de agravo. Sendo assim, almejando o recurso de agravo em execução a progressão de regime nos termos já deferidos, além da concessão da saída temporária, o recurso deve ser considerado prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto.

2. Recurso prejudicado, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o agravo pela perda de objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de abril e finalizada aos quatro dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
, interposto por
Jonatan Rodrigues da Silva
(
Defensor Público Augusto Seiki Kozu
) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA,
Dr. Deomar Alexandre de Pinho Barroso
, que, em
pedido de progressão de regime
,
determinou a realização de exame criminológico
para
“apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de cumprir pena nesse regime”
,
sem fundamentar concretamente os motivos que justifiquem a necessidade dessa providência
.

Em
razões recursais
(ID 4733020), a defesa sustenta que, diante da
ausência de fundamentação idônea que justifique a necessidade da realização do exame criminológico
, a decisão agravada deve ser
reformada
para que seja
concedida a progressão de regime ao apenado
.

Em
contrarrazões
(ID 4733023), o Promotor de Justiça requereu que o recurso deve ser
acolhido
e
provido
, vez que o juízo
a quo
agiu de forma equivocada ao exigir a realização do exame criminológico como requisito para a progressão de regime do apenado, visto que o apenado satisfaz os requisitos previstos em lei para a concessão do benefício, razão pela qual
a decisão agravada merece ser revista, para que se conceda a almejada progressão com os efeitos legais dela decorrente
.

Às fls. ID 4733025, o Juízo de Execuções Penais
manteve a decisão agravada
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não conhecimento do recurso de agravo
, em decorrência da
perda superveniente de seu objeto
, já que foi
deferido o pedido de progressão de regime do agravante
, devendo ser
julgado prejudicado
o exame de mérito (parecer ID 4820677).

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Insurge-se o ora agravante contra decisão do Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA que,
ao invés de analisar o pedido de progressão de regime, determinou a realização de exame criminológico
, sem fundamentar concretamente os motivos que justificassem a necessidade dessa providência.

Conforme informação extraída do douto parecer ministerial e em consulta ao Sistema
SEEU
no sítio do Tribunal, constata-se que
foi deferida a progressão de regime ao agravante Jonatan Rodrigues da Silva
, pelo Juízo da Execução Penal, no dia
22/03/2021
(decisão ID 4820679), bem como foi
deferida saída temporária
nos termos requeridos no presente recurso de agravo.

Sendo assim,
almejando o recurso de agravo em execução a progressão de regime nos termos já deferidos, além da concessão da saída temporária
, entendo que o recurso se encontra
prejudicado
, ante a
perda superveniente de seu objeto
.

Ante o exposto, tendo em vista que
não mais existe discussão acerca do mérito do recurso, julgo prejudicado o agravo pela perda superveniente de objeto
.

É o voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/05/2021